Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-74.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801999-74.2017.8.14.0201

APELANTE: MARA CRISTINA SILVA POMBO

APELADO: MARIA JOSE DOS PASSOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801999-74.2017.8.14.0201

AGRAVANTE/APELADA: MARIA JOSÉ DOS PASSOS RIBEIRO

AGRAVADA/APELANTE: MARA CRISTINA SILVA POMBO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela MARIA JOSÉ DOS PASSOS RIBEIRO, face à decisão de Id. 17326580, que julgou prejudicado o recurso de Apelação interposto pela ora recorrida, MARA CRISTINA SILVA POMBO. A ementa foi redigida nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NÃO DEFINIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º , I , CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO A QUO. APELO PREJUDICADO.

Inexistindo elementos fáticos para se definir o termo inicial do prazo prescricional, qual seja a data de conclusão da obra que se pretende demolir, não é possível ao magistrado reconhecer a prescrição sem considerar o período, ainda incerto, de modo que se verifica a impossibilidade de julgamento pelo Tribunal e a necessidade de dilação probatória. Nulidade da sentença, de ofício.

Recurso de Apelação prejudicado.”

Em suas razões (Id. 17892098), a agravante sustenta que a decisão do relator foi equivocada, uma vez que teria julgado monocraticamente o recurso de apelação, pois a regra seria o julgamento colegiado.

Alega que a decisão é ultra petita, pois a questão da prescrição e decadência da ação de demolição não foi devidamente comprovada pela apelante, sendo, portanto, inaplicável a nulidade da sentença com base nesse argumento.

Além disso, a agravante argumenta que a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau é desnecessária, uma vez que todas as provas necessárias já foram produzidas e a sentença de primeiro grau deve ser mantida em sua totalidade.

A agravante sustenta que não deve haver a aplicação de multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, uma vez que não é automática e, havendo relevante fundamento apresentado pela recorrente, não poderia ser considerado recurso abusivo ou protelatório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida; e, caso assim não entenda, que seja colocado o feito em mesa, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 18468751.

O feito foi incluído em pauta de julgamento, no PLENÁRIO VIRTUAL.

A recorrente requereu a retirada do processo do plenário virtual, a fim de que fosse possibilitada a realização de sustentação oral.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Turma, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

No que diz respeito à alegação de a decisão agravada ser
ultra petita
, também não assiste razão à agravante.

Sabe-se que a decisão
ultra petita
ocorre quando o juiz ou tribunal concede mais do que foi solicitado por uma das partes no processo. Em termos simples, trata-se de uma decisão que vai além dos limites do pedido formulado pelas partes.

Compulsando os autos, percebe-se que a questão da prescrição foi expressamente levantada pela parte apelante. Dado que a prescrição é um ponto crucial que pode levar à extinção do direito material discutido, a confirmação da data de conclusão da obra é necessária para decidir sobre a ocorrência ou não da prescrição. Dessa forma, a decisão de reabrir a instrução processual não extrapola os pedidos feitos, mas, ao contrário, busca garantir uma análise completa e justa das questões levantadas no recurso.

Portanto, a confirmação da data de conclusão da obra foi motivada pela necessidade de esclarecer uma questão essencial (a prescrição) que foi levantada no recurso de apelação. Portanto, este relator agiu dentro dos limites dos pedidos das partes, garantindo que todos os elementos necessários fossem analisados antes de proferir uma decisão final.

Ademais, no que diz respeito à necessidade ou não da confirmação da data da conclusão de obra, observa-se que os próprios julgados juntados no agravo interno da apelante reforçam a tese da decisão agravada.

Vejamos.

Colaciono o primeiro julgado citado pela agravante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DECADÊNCIA.PROVA PRODUZIDA NO TRANSCORRER DA MARCHA PROCESSUAL QUE NÃO DEMONSTRA, ESTREME DE DÚVIDA, A DATA DA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO, OBJETO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ALEGADA PREJUDICIAL DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1302 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações demolitórias, o reconhecimento da decadência não prescide (SIC) da segura demonstração da data em que concluída a dita obra irregular, pois é a partir de tal marco que se inicia a contagem do lapso de ano e dia prevista no art. 1.302 do Código Civil
.” (TJ – SC – AI: 40266276620198240000 Chapecó 4026627- 66.2019.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 14/11/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

Da simples leitura do que fora juntado pela parte, podemos verificar que o reconhecimento da decadência não prescinde da segura demonstração data em que concluída a obra irregular, ou seja, é imprescindível, necessária a demonstração de tal data.

Ainda, destacou no segundo julgado trazido nas razões do recurso o seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA – CONSTRUÇÃO DE JANELAS – OBRA CONCLUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO E UM DIA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1302 DO CÓDIGO CIVIL O DESFAZIMENTO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE – EDIFICAÇÃO DE CONTRAMURO – DIREITO RECONHECIDO – ILÍCITO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE RECONHECIDA – PERDAS E DANOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA. Conforme preceitua o art. 1302 do Código Civil de 2002, o prazo decadencial para o vizinho prejudicado exigir judicialmente o desfazimento da obra é de um ano de um dia após a sua conclusão, situação que afasta a pretensão envolvendo o desfazimento da obra.
Nada obstante, deve ser reconhecido o direito do proprietário prejudicado com a construção irregular, de construir contramuro, conforme previsão contida no § único do art. 1.302 do Código Civil.
Restando incontroverso nos autos a conduta ilícita da parte ré em construir janelas a menos de metro e meio do terreno do vizinho, bem como o dano que irá suportar para a construção do contramuro e perda de parte da sua propriedade, deve ser reconhecido o direito do autor à indenização a titulo de perdas e danos.” (TJ – MG – AC: 10499170021400001 Perdões, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis/18° Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

O julgamento supramencionado trata inclusive do reconhecimento da perda do direito de demolir a obra em razão do decurso do prazo, reconhecendo somente o direito de construção de contramuro e a respectiva indenização por perdas e danos. Desse modo, continua-se corroborando a necessidade de se averiguar a precisa data de conclusão da obra, porquanto perpassa por tal questão a possibilidade de ainda demandar o seu desfazimento.

A recorrente citou um terceiro precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. UM ANO DE UM DIA. APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. DIREITO DE EXIGIR QUE SE DESFAÇA JANELA, SACADA, TERRAÇO OU GOTEIRA. ART. 1302 DO CÓDIGO CIVIL, JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A alegação de que direito do autor estaria fulminando pela decadência, nos termos do art. 1302, do Código Civil, demanda, na hipótese, maior análise probatória.
Existe dúvida razoável quanto à data de encerramento da obra do agravado, o que afasta o reconhecimento prematuro e indevido da decadência
. Há evidente necessidade de trazer aos autos outros elementos de prova para exame da decadência. [...]” (TJ-DF 07127721620228070000 1431652, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 6° Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2022)

Como se depreende da ementa trazida pela recorrente, deixa claro que, na ausência de comprovação inequívoca sobre a data de conclusão, não é possível decidir sobre a decadência discutida no caso em referência de forma prematura enquanto pendente dúvida razoável quanto à data de encerramento da obra, reforçando, portanto, a adequação da decisão monocrática que determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para se constatar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, qual seja, a data de conclusão da obra.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, entendo que não se aplica ao presente caso. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa não é automática e depende da demonstração de que o agravo interno foi interposto de forma manifestamente abusiva ou protelatória (STJ, AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). No presente caso, não vislumbro qualquer indício de abuso ou protelação por parte da agravante, que exerceu seu direito recursal de forma legítima.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas LHE NEGO PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/11/2024